Tribunal: TJDFT
Processo: 0750037-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. LEI DISTRITAL N.o 318/92. SÚMULA N.o 27 TUJ. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. PSICÓLOGA LOTADA NO CENTRO DE ORIENTAÇÃO MÉDICO PSICOPEDAGÓGICA - COMPP. UNIDADE DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE. ÔNUS DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento em favor da parte autora da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a recorrida não possui direito ao recebimento da mencionada gratificação.
2. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital n.o 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolverem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprirem integralmente a carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula n.o 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público “quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
3. Apesar da Súmula n.o 27 da TUJ permitir o pagamento de GAB a servidor não lotado em locais de Unidades Básicas de Saúde, faz-se necessário considerar que o mais importante do que o local de lotação é verificar se, de fato, o servidor público exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
4. Caso concreto. A parte autora é servidora pública do Distrito Federal e ocupa o cargo de psicóloga, lotada no Centro de Orientação Médico Psicopedagógica - COMPP, unidade diretamente vinculada à Diretoria de Atenção Secundária - DIRASE, ou seja, é unidade de atenção secundária à saúde, não de atenção primária; destaque-se que não foi juntado aos autos nenhum relatório descrevendo as atividades exercidas diretamente pela parte autora.
5. Observa-se que as competências do Centro de Orientação Médico Psicopedagógica - COMPP, previstas no art. 338 do Regimento Interno do Secretária de Saúde do DF, Decreto n.o 39.546/2018, resumem-se ao atendimento ambulatorial especializado em saúde mental, como suporte à atenção primária, não de atenção primária em si. Logo, não se pode considerar que os servidores lotados no COMPP desenvolvem ações básicas de saúde, que englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, não sendo este o caso do COMPP.
6. É do servidor público o ônus de comprovar que exerce atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, consoante prevê o § 1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/1992, não tendo a parte recorrida, no caso, se desincumbido desse ônus. Precedentes: acórdãos n.o 1439768 e 1192929.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de recorrente vencido.